Tribunal: TJDFT
Processo: 0008966-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008966-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38367223 - Pág. 2, o Distrito Federal comprovou o pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários sucumbenciais. No ID: 38811479, o advogado anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos anuentes ENILSON DOMINGOS VIEIRA, ELVIRA VIEIRA DOS SANTOS e ELIZABETH GARCIA COSTA DA SILVA (IDs: 11520672 e 11520780). Os servidores EMMANUEL LOURENÇO DA SILVA e ELY MARIA DINIZ foram excluídos do feito (ID: 11520771). As requisições de precatório relativos aos servidores ELISEU DIAS SOARES, ELVIRA ROSA DE CARVALHO, ELISETE DE SOUZA CARDOZO, ELIZABETH COUTO FERRAZ e EMY TAKADA constam nos IDs: 17565355, 36360113, 36360114, 36360115 e 36360116. No ID: 31733219, consta ofício da COORPRE informando a extinção do requisitório expedido em favor de ELVIRA ROSA DE CARVALHO. Diante do exposto, decreto a extinção do requisitório de ID: 35536231, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 38811479). Após, intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 31733219. Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador